Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715905-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LIMA RIBEIRO AGRAVADO: SIGFRIED VIX D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, sobre as contrarrazões de ID no 63973472. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator